Tribunal: STF
Processo: SS 4379
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Teto constitucional. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal no que tange à base de cálculo de verba indenizatória, e não quanto ao valor total devido. Precedentes. Agravo regimental provido. 



    1. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral sob o tema nº 975 (RE nº 1.167.842), sem decisão, contudo, pela suspensão dos feitos na origem. Manutenção do interesse no julgamento do agravo regimental. 



    2. Em sede de suspensão, aplica-se a jurisprudência firmada na Corte segundo a qual incide o art. 37, XI, da Constituição Federal no que tange à base de cálculo de verba indenizatória, e não quanto ao valor total devido, configurando afronta à ordem pública a decisão em que se afasta a aplicação do teto constitucional. Precedentes: SS 4.404/SP-AgR, Relator o Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/9/16; SS 5.011/SP-AgR, Relator o Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1/10/15 e SS 4.755-AgR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 15/5/14).



    3. Agravo regimental provido.